Tribunal: TJMT
Processo: 1026433-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026433-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[EVALDO QUEIROZ - CPF: 503.688.421-34 (ADVOGADO), SILVIO ANTONIO PIM registrado(a) civilmente como SILVIO ANTONIO PIM - CPF: 503.766.401-20 (AGRAVANTE), Y. M. P. (AGRAVADO), LUCIANE MENDES DA SILVA - CPF: 028.373.021-80 (AGRAVADO), LUCIANE MENDES DA SILVA - CPF: 028.373.021-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA DA SILVA MENOLI - CPF: 849.113.109-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

REVISIONAL DE ALIMENTOS

– ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ANTERIORMENTE FIXADA – ALEGAÇÃO DE NÃO CAPACIDADE – ELEMENTOS CONTRÁRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de matéria que demanda maior dilação, confundindo-se com o mérito da demanda principal, por certo logrou neste instante primevo a agravada demonstrar a alteração da condição financeira de seu genitor.

Para a promoção da minoração dos alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira, sendo necessária a instrução probatória na demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1026433-46.2020.8.11.0000 – Tapurah

Agravante
: Silvio Antônio Pim

Agravada
: Y.M.P, representada por sua genitora Luciane Mendes da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silvio Antonio Pim em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação revisional de alimentos que lhe move Y.M.P, representada por sua genitora Luciane Mendes da Silva, majorou, provisoriamente, a pensão alimentícia anteriormente fixada.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, é trabalhador autônomo, auferindo renda mensal incapaz de suportar a prestação alimentícia majorada. Pugna pela reforma da decisão, para que sejam mantidos os valores anteriormente fixados.

A tutela recursal foi indeferida (id. 75327468).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id.75325485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 76372977), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1026433-46.2020.8.11.0000 – Tapurah

Agravante
: Silvio Antônio Pim

Agravada
: Y.M.P, representada por sua genitora Luciane Mendes da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Y.M.P, representada por sua genitora Luciane Mendes da Silva move ação revisional de alimentos perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah contra Silvio Antônio Pim, tendo a douta magistrada
a quo
deferido o pedido de tutela provisória de urgência para majorar a pensão alimentícia, anteriormente fixada em meio salário-mínimo, para um salário, além do rateio das despesas extraordinárias da menor.

Inconformado, sustenta que não detém condições financeiras para suportar os alimentos majorados, mencionando que se encontra desempregado desde setembro de 2018. Assevera que as fotos que instruíram a exordial, onde a agravada se firma para sustentar a alteração e melhora de sua condição financeira, são atos realizados para promover a loja de sua irmã e de sua sobrinha, da qual não é proprietário,

Por tais razões, pugna pela reforma da decisão, para que sejam mantidos os alimentos anteriormente fixados, ou seja, na quantia equivalente a meio salário mínimo.

Pois bem. Necessário constar que o art. 1.699, do C. Civil é claro ao dispor que
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. ”

Visto isso, é cediço que a mudança na situação financeira deve ser comprovada pela parte que reclama em juízo a majoração da prestação, bem como compete ao lado contrário demonstrar que não houve a referida alteração no
status
financeiro.

Na hipótese, verifica-se que embora o agravante alegue a impossibilidade financeira para arcar com os alimentos, os elementos constantes dos autos militam em sentido oposto, uma vez que constam informações de que o agravante adquiriu uma loja de calçados.

Cumpre destacar que tenho entendimento firmado no sentido de que para a revisão dos alimentos, é imprescindível que haja a dilação probatória, a fim de se comprovar a real mudança na situação financeira, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção. Neste sentido,
verbis
:

“
REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira
.”
(RAI n. 3.430/2011, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.05.2011 – negritei)

Assim,
in casu
, em que pese os argumentos trazidos à baila pelo recorrente, consubstanciado na falta de condições de arcar com a prestação alimentícia, pleiteando a sua manutenção, certo é que não comprovou cabalmente suas alegações, ao menos em sede de cognição sumária, restando prejudicada a pretensão.

Por conseguinte, andou bem a MMa. Juíza ao asseverar,
verbis
:

“E importante salientar, que consta nos autos indícios de que o genitor possui melhores condições financeiras atualmente, principalmente pelos documentos de fls. 20/48, razão pela qual, em princípio verifico a possibilidade do requerido em arcar com o aumento da pensão a título de alimentos”.
(id. 70335496)

Como dito, por se tratar de matéria que demanda maior dilação, confundindo-se com o mérito da demanda principal, por certo logrou neste instante primevo a agravada demonstrar a alteração da condição financeira de seu genitor.

Logo, em que pesem os argumentos tecidos pelo agravante, de notar-se que a melhor solução no momento parece ser a de se manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, a fim de melhor atender às necessidades da adolescente.

Por estes termos e estribado nessas razões, sem prejuízo de posterior modificação pelo magistrado de origem, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021